Tribunal: STF
Processo: RE 86932
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E INADMISSIVEL, QUANDO NÃO SE APONTA O
FUNDAMENTO, NEM INDICA O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL DADO COMO
VIOLADO.
TAMBÉM E INADMISSIVEL, QUANDO COUBER NA JUSTIÇA DE ORIGEM RECURSO
ORDINÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA (SÚMULA N. 281). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.